Tribunal: TJBA
Processo: 8090653-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090653-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: D. A. D. O. B. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO LEAL SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE MENOR HIPERVULNERÁVEL. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, ratificando a liminar que determinou o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições anteriores, sob pena de multa, e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Menor impúbere, diagnosticado com dismetria dos membros inferiores e pé equino compensatório, em tratamento ortopédico contínuo, teve o plano de saúde coletivo cancelado unilateralmente pelas rés.

3.
Sentença de 1º grau reconheceu a abusividade do cancelamento e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se a administradora de benefícios Qualicorp possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda; e saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo durante tratamento essencial de menor hipervulnerável é lícito, inclusive quanto à configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Qualicorp integra a cadeia de fornecimento ao atuar como intermediadora na comercialização e gestão do contrato, configurando-se parte legítima conforme o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, do CDC.

6. É abusivo o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo durante tratamento médico necessário à saúde e à incolumidade física do beneficiário, conforme fixado no Tema 1.082, do STJ.

7. O cancelamento afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção ao hipervulnerável, em especial quando se trata de menor em tratamento contínuo.

8. A jurisprudência consolidada reconhece o direito à continuidade do tratamento até a alta médica, mesmo em hipóteses de extinção de contrato coletivo.

9. A falha na prestação do serviço, consubstanciada no cancelamento indevido, caracteriza dano moral
in re ipsa
, ensejando reparação compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

10. A indenização fixada em R$ 8.000,00 mostra-se adequada à extensão do dano, à condição do ofendido e à função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A administradora de benefícios que atua na intermediação da contratação de plano de saúde responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, integrando a cadeia de fornecimento. 2. É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico de beneficiário hipervulnerável, sendo devida a continuidade da cobertura até alta médica e a reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º, VIII, e art. 227; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.082); STJ, Súmula 608; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJ-BA, Apelação 8006465-70.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 30.04.2024; TJ-PE, Apelação 0057098-08.2020.8.17.2001, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, j. 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8090653-54.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros
e como apelados
D. A. D. O. B. e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao
s
recurso
s
da
s
ré
s
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator